Tribunal: TJDFT
Processo: 0005617-38.2015.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. USO DE ALGEMAS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tentativa de homicídio qualificada pelo motivo torpe em razão de "guerras de gangues na QNO 18, Ceilândia-DF". Não se conhece da existência de nulidade posterior à pronúncia com relação ao uso de algemas, se a sua necessidade/impositiva restou fundamentada conforme orienta a Súmula Vinculante no 11, do Supremo Tribunal Federal.
2. O magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que que o Embargante está muito envolvido na criminalidade, ao ponto de registrar, em um curto espaço de tempo, uma folha penal com três condenações por crimes de furto, roubo e estupro. Logo, o aumento da pena base em razão de 1/4 (um quarto) pelos antecedentes, não foge da razoabilidade, se consideradas que as finalidades das penas são as reprovações e prevenções.
3. Negado provimento ao recurso. Maioria.